Tribunal: TJDFT
Processo: 0034862-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0034862-83.2014.8.07.0018 RECORRENTES: JOSE DE ALELUIA SOARES EVANGELISTA, MARIA CLEUDES GOMES EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. 2. In casu, embora não realizado o exame para diagnóstico da meningite imediatamente ao primeiro, atendimento e depois na imediata internação do paciente foram realizados todos os procedimentos médicos conforme os sintomas apresentados. No mais, consoante os elementos dos autos, o fato de o adolescente ter demorado a buscar atendimento médico – aproximadamente uma semana – seria causa determinante do infortúnio. 3. Não havendo nexo de causalidade entre a omissão ou a prestação do serviço de modo irregular e o evento morte, afasta-se o dever de indenizar. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alegam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que há responsabilidade civil do Estado por omissão e negligência, nas hipóteses de descumprimento de dever legal determinante para o resultado lesivo. Em sede contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários fixados na primeira instância, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as partes beneficiárias de justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Isso porque, ao assentar que “não se vislumbra a existência do nexo causal entre a alegada demora no diagnóstico da meningite e o óbito.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006